Tribunal: TJDFT
Processo: 0702085-69.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RENÚNCIA DE HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DA SEPARAÇÃO ABSOLUTA DE BENS. OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. VALIDADE DO ATO. ART. 1.647, I, DO CC/02. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Constituição Federal, nos termos do §3o do art. 226, reconhece a união estável como entidade familiar. Em complemento, o Código Civil dispõe, no art. 1.725, que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.

2. Consoante enuncia o art. 1.647, inciso I, do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, alienar ou gravar de ônus reais os bens imóveis. Já o art. 80, inciso II, do Código Civil, considera imóvel o direito à sucessão aberta.

3. O princípio da saisine consagra que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Todavia, a transmissão da herança fica condicionada à aceitação, de modo que, se o herdeiro renunciar à herança, será tratado como se jamais tivesse sido herdeiro, não se tendo por ocorrida a transmissão.

4. No caso concreto, os Apelantes convencionaram o regime da separação absoluta de bens em data anterior à renúncia hereditária, sendo irrelevante a data de falecimento dos autores da herança.

5. A outorga uxória é despicienda no regime da separação absoluta de bens, de forma que não se vislumbra ilegalidade no ato de renúncia perpetrado pelo Autor sem a participação da companheira.

6. Apelação conhecida e não provida.